Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708175-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LORRAYNE SENE SILVA, KAROLINY QUEIROZ DE OLIVEIRA, FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE PACIENTE: PAULO RICARDO DUARTE FEIJO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Após a inclusão do feito em pauta para julgamento, os impetrante informaram que o magistrado de origem revogou a prisão preventiva do paciente (ID 57061009). Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente habeas corpus mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Providencie a Secretaria da Turma a retirada do feito da pauta de julgamento. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator